Tribunal: STF
Processo: RE 294090
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Matéria trabalhista
relativa a planos econômicos. 3. Direito adquirido. Art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal. Falta de prequestionamento. Incidência das
Súmula 282 e 356. 4. O prequestionamento da questão constitucional,
em matéria trabalhista, há de fazer-se no recurso de revista, o que,
aqui, não sucedeu. 5. Agravo regimental provido para não conhecer do
recurso extraordinário.